Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-75.2014.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001344-75.2014.8.11.0088
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
APELADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Na hipótese, o banco apelante não teve concedido os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual foi teve assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que realizasse o pagamento, o que inocorreu; configurando, portanto, a deserção.
Ante o exposto, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade, NÃO CONHEÇO ao apelo, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora